Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 da apelação que interpusera2, ante o reconhecimento da quitação do débito pela apelada, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA materializada, com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 42418071 (fl. 116). 2 - Apelação - ID 40307570, fls. 98/107.